Tribunal: TJMT
Processo: 1011601-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
RAI no 1011601-08.2020.811.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, em face de decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de João Michel Capocci, em que o juízo a quo determinou ao agravante a juntada da notificação extrajudicial do requerido, ora agravado, ou o instrumento de protesto, a fim de comprovar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito.
Nas razões recursais, a agravante sustenta que restou devidamente comprovada a mora do agravado, nos termos da Súmula 245 do STJ, e que a manutenção da decisão agravada lhe enseja grave lesão, porquanto o juízo a quo concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para a regularização, sob pena de extinção da ação.
Além disso, assevera que a mora, nas dívidas garantidas por alienação fiduciária, dispensa a indicação do valor do débito.
É o que merece registro.
Decido.
No presente caso, em cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar pleiteada.
Isso porque, em que pese o envio da notificação para endereço informado no contrato, e, inclusive, com recebimento aposto pelo destinatário ou terceiro (ID. 44539481), observa-se que a carta foi elaborada de forma genérica, sem qualquer menção específica às parcelas inadimplidas, referindo-se apenas à “existência de débito(s), referente(s) ao não pagamento de empréstimo(s) tomado(s) nesta Instituição, representado pelos instrumentos/títulos a seguir descrito(s): • Cédula de Crédito Bancário no 201700244-0” (ID. 44539482).
In casu, a agravante sequer aponta na inicial qual a parcela devedora, limitando-se a dizer que “o Requerido vem atrasando os pagamentos, o que tornou a situação insustentável” (ID. 44539484 – Pág. 2). Nesses moldes, não é possível aferir eventual alegação de pagamento por parte do suposto devedor, ora agravado.
Isto posto, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo do feito o inteiro teor desta decisão.
Dispensada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, porquanto não houve a angularização processual na origem.
P.I.C.
Cuiabá, 08 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator